Tribunal: TJDFT
Processo: 0747141-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0747141-96.2023.8.07.0001 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: KAROLINA GODOI DE MELO Embargado: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora, KAROLINA GODOI DE MELO, em face do acórdão no 1890388 (ID 61793569), que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação da ré/embargada para reduzir a indenização por danos morais devida à embargante, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos. O referido acórdão foi ementado nos seguintes termos (ID 60181136): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEFROLITÍASE (PEDRA NOS RINS). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o enunciado da súmula no 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 2. Não há de se aceitar o período de carência de 180 (cento e oitenta dias) determinado no extrato apresentado pela operadora do plano de saúde, porque, para procedimentos de urgência/emergência, a carência deve ser tão somente de 24 horas consoante arts. 12, inciso V, letra C e 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998. 3. É abusiva a cláusula contratual que limita o atendimento emergencial às primeiras 12 (doze) horas, considerando as determinações contidas na Lei no 9.656/98, o que revela a impossibilidade de tais preceitos serem suplantados pela Resolução da CONSU no 13/98. 4. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, sob a alegação de ausência de cumprimento de carência, revela-se abusiva e gera angústia ao paciente, violando os direitos da personalidade, a dignidade da pessoa e o direito à saúde. 5. Atento ao pedido subsidiário da apelante para redução do quantum fixado, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado, guardando correlação com os critérios norteadores de arbitramento judicial para esse tipo de indenização, inclusive, estabelecidos nesta Turma Cível. 5.1. A quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação, além de reparar os transtornos sofridos pela apelada, sem provocar o seu enriquecimento sem causa, razão pela qual se impõe o parcial provimento do recurso para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1890388, 0747141-96.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no PJe: 29/07/2024.) Em suas razões recursais (ID 63891438), a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado apresenta erro material, pois modificou o critério de fixação dos honorários advocatícios, inicialmente arbitrados em R$ 1.500,00, e que, após o julgamento, passaram a ser de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de modo que, com a redução da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os novos honorários resultam em apenas R$ 500,00, motivo pelo qual deve ser mantido o parâmetro de arbitramento por apreciação equitativa, conforme decidido na primeira instância, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, seguindo os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 63891441). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material em relação à alteração do parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios, de R$ 1.500,00 para 10% do valor da condenação, resultando em R$ 500,00. Assiste-lhe razão. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Sucede que, na espécie, constata-se, de fato, o erro material indicado pela embargante, isso porque, em primeira instância, foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para prestigiar o trabalho do nobre causídico, e, apesar da redução dos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no acórdão combatido, mostrou-se inadequada a alteração do parâmetro de arbitramento dos honorários para 10% (dez por cento) do valor da condenação, que, na espécie, resultaria em ínfimos R$ 500,00 (quinhentos reais). Assim, com o propósito de valorizar o trabalho intelectual do patrono, compatibilizando-o com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, imperiosa a manutenção do parâmetro de arbitramento dos honorários estabelecido na primeira instância, qual seja, a empresa ré/embargada deverá pagar honorários advocatícios à autora/embargante no valor de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), sobretudo em razão do baixo valor da condenação por danos morais, na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Por fim, não se verifica, no acórdão embargado, qualquer outra contradição, obscuridade ou omissão, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos, sanando o erro material apontado, a fim de reestabelecer o parâmetro de arbitramento dos honorários estabelecido na primeira instância, qual seja, a condenação da ré/embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sobretudo em razão da alteração do valor da condenação por danos morais nesta sede recursal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o propósito de valorizar o trabalho intelectual do patrono, compatibilizando-o com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator